Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PREJUDICADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. USO DO CARTÃO ADICIONAL PELA RÉ. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E DE SEU VALOR POR MEIO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. ATA NOTARIAL DESNECESSÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. TRANSFERÊNCIA DE MILHAS. OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo. Preliminar suscitada em contrarrazões prejudicada.
2. Mensagens de WhatsApp prescindem de ata notarial para emanar força probante se o vínculo entre as partes não foi negado e tanto é assim que a ré, mas contrarrazões, reconheceu que era incontroverso o uso do cartão, controvertendo-se tão somente quanto ao alcance da dívida.
3. A alegação genérica de que as mensagens não correspondem à realidade não serve ao propósito de infirmar a dívida, diante dos relevantes elementos que lhe creditam autenticidade. Além disso, cabia à recorrida, ao reconhecer o uso do cartão, indicar o valor utilizado.
4. O acervo probatório mostra que em 3/6/2023 o recorrente informou à recorrida que a dívida do cartão estava em R$ 3.882,77, e esta solicitou o parcelamento em 5 vezes R$ 892,79 (ID 60028979). Ao referido valor, ficou acertado que seriam acrescidos R$ 678,51 e R$ 205,00 de outras despesas que não foram parceladas (ID 60028979 - Pág. 7). A própria recorrida anotou os valores e enviou foto para o recorrente indicando o total de R$ 5.283,40.
5. Portanto, as evidências mostram que a dívida alcançava R$ 5.283,40. Considerando que a ré/recorrida pagou R$ 1.326,00, remanesce débito de R$ 3.957,40.
6. Quanto ao acordo de transferência de milhas, as mensagens não tratam do assunto e não há nenhuma prova de que a recorrida tenha se comprometido a efetivar a transferência. Portanto, nesse aspecto, o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia (Art. 333, I, do CPC).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente R$ 3.957,40 (três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), corrigido desde o vencimento da dívida (3/6/2023) e acrescido de juros desde a citação. Relatório em separado.
8. Sem custas e honorários.